Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-76.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de que visa ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consistente na observância da legislação que garante ingressos meia entrada. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte. Determinação de remessa dos autos à

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de que visa ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consistente na observância da legislação que garante ingressos meia entrada. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006717-76.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
CLUBE DE RODEIO DE CATANDUVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006717-76.2018.8.26.0132
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Clube de Rodeio de Catanduva
COMARCA: Catanduva
VOTO N° 9.487
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de que visa
ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer,
consistente na observância da legislação que garante
ingressos
meia
entrada.

Responsabilidade
civil
extracontratual. Matéria que não é de competência desta C.
25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a
Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte.
Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com fulcro
no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013
desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 249/254, declarada a fls. 279/280, que julgou
procedentes em parte o pedidos de condenação do clube réu ao
cumprimento de obrigações de fazer e não fazer para que as “meias-
entradas sejam vendidas exclusivamente na sede do réu (Rua Olímpia
no 1.267) e nas bilheterias do evento, devendo constar nos demais
pontos de venda de ingresso e em toda publicidade do evento, local e
horário de atendimento para tal venda diferenciada”. A r. sentença
fixou multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento e
condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.
Inconformado, apela o Ministério Público do
Estado de São Paulo a fls. 270/276. Requer a reforma da r. sentença
apenas para estender os pontos de venda de ingressos com desconto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para todos os locais em que ingressos são vendidos regularmente, a fim
de proteger todos os consumidores vulneráveis.
O Clube de Rodeio de Catanduva apela a fls.
282/291. Afirma que não é possível a venda de ingressos meia entrada
para camarotes permanentes e áreas vip, uma vez que de acordo com o
artigo 1o, §1o, da Lei no 12.933/2013 o benefício não se aplica aos
serviços adicionais. Ressalta que a venda de camarotes é realizada para
grupos de, no mínimo, 10 pessoas, razão pela qual não há se falar em
“acesso individual e pessoal” como estabelece a lei. A “permanente” é
um lote de ingresso vendido para todos os dias do evento, de modo que
não se enquadra nos benefícios da meia entrada. No que diz respeito à
venda de ingressos aos professores, afirma que a apresentação do
holerite não é suficiente para a venda de ingresso com desconto porque
não há possibilidade de constatação da veracidade do documento. Por
fim, requer a redução da multa que lhe foi imposta.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A competência dos órgãos desta Corte de Justiça é
firmada a partir do pedido, devendo-se considerar como parâmetro
básico, portanto, a análise da petição inicial, nos termos do art. 103 do
RITJSP, “in verbis”:
“Art. 103. A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
possam modificá-la.”
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante consiste nas consequências jurídicas
decorrentes do não cumprimento da legislação que garante ingressos
meia entrada. Trata-se, assim, de questão de responsabilidade civil
extracontratual.
Nos termos do art. 5o, inciso I, alínea I.29, da
Resolução no 623/2013, cuida-se matéria inerente à competência da 1a a
10a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
Nesse sentido:
Ação
civil
pública.
Santos.
Obrigação de fazer. Bonde funicular de acesso ao Monte
Serrat. Pretensão de obter o desconto previsto no artigo 23
da Lei n. 10741/03 (Estatuto do Idoso) no ingresso para o
serviço de transporte administrado pela ré. Possibilidade.
Atividade de natureza cultural e de lazer prestada pela
empresa, que se enquadra no dispositivo mencionado e
obriga a disponibilização de ingresso mediante pagamento
de 'meia entrada' aos maiores de 60 anos. Sentença de
procedência. Apelação não provida. TJSP; Apelação Cível
4016340-60.2013.8.26.0562; Relator (a): Antonio Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2016; Data de Registro: 30/08/2016.
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O
RECURSO e determino a remessa do processo a uma das Câmaras da
Subseção I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ciência à Procuradoria Geral de Justiça.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora